Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA AUTÔNOMO INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO EM PROPRIEDADES RURAIS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. PANDEMIA DE COVID-19. RESINA POLIESTER E BRITA. ELEVAÇÃO DE PREÇOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PROVA.

I – As provas constantes dos autos demonstram estabilização no preço da brita e elevação no preço da resina poliéster no período da pandemia de Covid-19, mas não ficou comprovado o impacto do referido preço no valor total do contrato administrativo, o que exclui a alegada onerosidade excessiva e o suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

II – Apelação desprovida.